Tribunal: TJDFT
Processo: 0750589-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0750589-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CHARLES JAILTON DOS SANTOS GUEDES, THALISSON RODRIGO DA SILVA SARAIVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES